Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE DELITO CONTRA A MULHER. CONFIGURADOS. DISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
I - Considerando a narrativa prestada pela vítima na Delegacia, no sentido de que o paciente teria praticado contra ela o delito de injúria, e diante do pedido expresso, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que aplica medidas protetivas em seu favor.
II - As alegações de que os fatos não ocorreram como narrados pela suposta vítima, que os teria registrado somente para prejudicar o paciente em ação na qual discutem a guarda do filho, exige dilação probatória e exame aprofundado de elementos dos autos originários, inviável na estreita via do habeas corpus.
III - Inviável exame das questões de mérito suscitadas, sob pena de supressão de instância.
IV - Ordem denegada.